Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-50.2019.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008102-50.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), AURICE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 002.616.481-79 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1008102-50.2019.811.0000

Processo de 1º Grau:

1000098-36.2019.8.11.0093

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FELIZ NATAL

Agravante(s):

AURICE DOS SANTOS SOUZA

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SINOP

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento:

11/08/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE PERDAS SALARIAIS – DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PROCESSO PRINCIPAL – POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACESSO AOS JUIZADOS INDEPENDE DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM PRIMEIRO GRAU – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, de modo que havendo declínio de competência aos juizados especiais, o presente agravo que visava a isenção das custas e o deferimento de justiça em sede de primeiro grau perde seu objeto.

Havendo a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, resta o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
AURICE DOS SANTOS SOUZA

contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

que após a propositura da ação de cobrança indeferiu a justiça gratuita e determinou a agravante o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial, por enetender que não comprovada a hipossuficiência.

Houve o declínio de competência dos autos principais ao Juizado Especial daquela comarca, conforme decisão de ID. 22984632.

Houve, também, o declínio de competência no presente agravo do E. Tribunal de Justiça para esta Turma Recursal.

O Ministério Público se manifestou, por meio da Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção no feito, posteriormente ratificado pelo Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal.

Não houve manifestação do agravado.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
AURICE DOS SANTOS SOUZA

contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

que após a propositura da ação de cobrança indeferiu a justiça gratuita e determinou a agravante o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial, por enetender que não comprovada a hipossuficiência.

Em consulta aos autos de origem (n. 1000098-36.2019.8.11.0093), verifico que o magistrado
a quo
proferiu decisão em 29/08/2019, oportunidade em que declinou da competência naqueles autos, determinando a redistribuição dos autos principais ao Juizado Especial daquela Comarca, ante a decisão prolatada no presente Agravo de Instrumento em que o E. Tribunal de Justiça declinou da competência a esta Turma Recursal.

Assim o presente agravo de instrumento, que visava o deferimento da justiça gratuita, perdeu seu objeto com o declínio da competência e remessa dos autos ao Juizado Especial, porquanto e
stabelece o art. 54 da lei 9.099/1995 que o "acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas".

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1º, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020